Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (agravante/autora) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação monitória ajuizada em face de BRASÍLIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA – ME (agravado/réu), que tornou sem efeito as citações realizadas na pessoa dos sócios da pessoa jurídica ré, nos termos seguintes (ID 44820446 – pág. 2): (...) Chamo o feito à ordem. O processo é movido contra apenas um réu, a pessoa jurídica. A inclusão dos sócios na polaridade passiva foi fruto de equívoco procedimental, pois no ID 78096033 foi requerida a citação da ré na pessoa dos sócios João da Silva Parreira e Patrícia Kelly Teixeira dos Santos Luiz. Não houve o direcionamento da ação contra eles. Por consequência, a citação promovida no ID 99753061 é nula, pois não houve o direcionamento à Brasília Comercial de Embalagens, mas ao sócio. O ato deveria ser expresso no sentido de que o citando era a pessoa jurídica, o que pode ter acarretado erro na interpretação pelo destinatário, tanto que apresentou proposta de pagamento em nome próprio. Os novos patronos da autora, no ID 100358250, seguindo a confusão, pediram a citação do “réu” João da Silva Parreira por edital, o que foi deferido sem constar que ele seria citado na condição de representante da Brasília Comercial de Embalagens. A citação, portanto, foi nula. E também é nula a citação por edital, pois o endereço do representante legal da requerida é conhecido nos autos (ID 111078598). Assim, torno sem efeito a citação e os embargos opostos pela Curadoria Especial e determino a citação da ré na pessoa de João da Silva Parreira, a ser realizada no endereço fornecido pelo sócio: Rua Maria dos Reis, no 186, Morro da Nova Cintra, Santos/Sp – CEP 11.080-140, Retifique-se a autuação para excluir da polaridade passiva os sócios. Advirto à Secretaria que o mandado de citação deve ser encaminhado ao sócio na condição de representante da pessoa jurídica. Não estando o processo apto a julgado, devolvo os autos ao juízo de origem por exclusão. (...) Alega a parte autora, ora agravante, em síntese, que a citação da empresa na pessoa do sócio está amparada pelo Código de Processo Civil e que a ação monitória admite todas as modalidades de citação. Afirma que houve falha exclusiva da secretaria ao instrumentalizar o mandado de citação em nome do próprio sócio e não da empresa que representa. Defende que há erro material e que não há nulidade no ato citatório. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja considerada válida a citação da parte ré na pessoa do seu sócio e reconhecido o comparecimento espontâneo no feito com o consequente processamento regular da ação monitória. Preparo no ID 44822700. DECIDO. De início, para efeito da análise prefacial acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, reputo que o caso se amolda à previsão da suposta exclusão de litisconsorte (artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil), na medida em que a pretensão recursal controverte quanto à suposta ocorrência de nulidades processuais quanto ao ato citatório e que excluíram do polo passivo as pessoas físicas sinalizadas na decisão recorrida. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo excepcional ao agravo de instrumento (artigo 995 do Código de Processo Civil), notadamente quando identificado que o arrazoado gizado pela parte agravante demanda o confronto direto de um contraditório regular e efetivo, sobretudo porque a análise dos documentos colacionados aparenta a imperiosa necessidade de correção dos atos citatórios, tendo em vista que a ação monitória é em face da pessoa jurídica (ID 44821643) Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora